Tribunal: TJSP
Processo: 2259976-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – Decisão que revogou a penhora de bem imóvel anteriormente determinada – Descabimento – Ausência da comprovação da alienação do bem – Fragilidade do substrato probatório amealhado – Tentativas de localização do suposto comprador, no endereço indicado no instrumento contratual, bem como, no endereço do próprio imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – Decisão que revogou a penhora de bem imóvel anteriormente determinada – Descabimento – Ausência da comprovação da alienação do bem – Fragilidade do substrato probatório amealhado – Tentativas de localização do suposto comprador, no endereço indicado no instrumento contratual, bem como, no endereço do próprio imóvel supostamente adquirido, frustradas – Manutenção da penhora, com possibilidade de oposição de embargos de terceiro – Decisão reformada.
– Recurso provido.